Tribunal: TJPA
Processo: 0801877-45.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801877-45.2023.8.14.0009

APELANTE: JOSE ALESSANDRO DE SOUSA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO.
TEORIA DA APREHENSIO
. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582 E
TEMA REPETITIVO N. 916, AMBOS
DO C. STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo (artigo 157,
caput
, do Código Penal). A defesa pleiteia o reconhecimento da modalidade tentada, enquanto o Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça se manifestam pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A possibilidade de reconhecer a modalidade tentada no crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Colendo Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual o roubo consuma-se com a simples remoção da coisa mediante violência ou grave ameaça, independentemente de posse mansa e pacífica ou desvigiada, como cristalizado no Tema Repetitivo n. 916, do c. STJ. Foi comprovado nos autos que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça, pertence da vítima, havendo efetiva inversão da posse da
res
.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, artigo 157; CPC, artigo 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 582; STJ, Tema Repetitivo n. 916.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José Alessandro de Sousa Ribeiro, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à sanção de 4 (quatro) de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 17465085).

Nas razões recursais, a defesa requer
o reconhecimento da modalidade tentada
(cf. ID 17465088)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID

17465091).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 21084020).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer o reconhecimento da modalidade tentada ao roubo perpetrado.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, foi adotada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir que a consumação do delito de roubo ocorre com a simples remoção da coisa mediante violência e grave ameaça, fazendo

cessar o poder de fato da vítima sobre o objeto subtraído.

Assim, restou assentado na Súmula 582, do c. STJ que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O texto do verbete em questão foi cristalizado na jurisprudência por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC, sendo insculpido no Tema Repetitivo n. 916, da Corte Cidadã,
depois de amplo debate da matéria. Assim, adquiriu
contornos vinculantes, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o d. Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, pois foi devidamente comprovado no processo que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça, o pertence da vítima, quem afirmou enfaticamente que esse deixou a loja com o dinheiro roubado (cf. ID 17465081), tendo havido, portanto, a efetiva inversão da posse da
res
, que saiu sim da sua esfera de poder. Logo, tem-se que o crime foi consumado.

Nessa linha, houve correta aplicação da orientação vigente no ordenamento, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo notícias de superação do entendimento vinculante (
overrunling
). Registro, ainda, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório, motivo por que o mantenho
.

Pleito indeferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 06/11/2024